Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724940-81.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ALZIRA YOSHIE MAEKAWA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela Fundação dos Economiários Federais contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu os pedidos formulados na ação. A apelante ocupa o polo passivo da ação revisional de benefício previdenciário complementar ajuizada por Alzira Yoshie Maekawa de Lima, ora apelada. Depreende-se da petição inicial (id 32271083) que a apelada percebe complemento de aposentadoria por força de contrato celebrado com a apelante, na qualidade de entidade gestora de planos de benefícios de natureza previdenciária, no percentual de setenta e seis por cento (76%) do salário de benefício, em razão de ter se aposentado com vinte e seis (26) anos de tempo de serviço/contribuição. A apelada alegou ter sofrido prejuízo nos cálculos do seu benefício em virtude de suposta discriminação de gênero, uma vez que o regulamento do plano de benefícios da apelante estabelece percentuais distintos para concessão de complementação de aposentadoria proporcional entre homens e mulheres, o que dá ensejo a um valor inferior de benefício para estas. Sustentou que o tratamento diferenciado é discriminatório e fere o princípio da isonomia. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o benefício da gratuidade de justiça à apelada (id 32271089). A apelante impugnou a gratuidade de justiça concedida à apelada, em sua contestação, e requereu o mesmo benefício em seu favor, sob o argumento de a fundação se encontrar em situação deficitária (id 32271095). A sentença, ora combatida, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida à apelada e indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça à apelante (id 32271263). A apelante opôs embargos de declaração. Renovou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelada e o seu requerimento para usufruir da mesma benesse (id 32271267). Apresentou documentos para amparar o seu requerimento de gratuidade de justiça (id 32271268, 32271269, 32271270, 32271271, 32271272, 32271273, 32271274, 32271275, 32271276, 32271277 e 32271278). Os embargos foram rejeitados (id 32271283). A apelante interpôs apelação desacompanhada do respectivo preparo (id 32271287). A apelante requer a revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido à apelada. Alega que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o benefício à apelada embasado em uma premissa equivocada, uma vez que considerou somente os proventos recebidos pelo INSS. Afirma que a apelada percebe valores líquidos superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e que não se desincumbiu de demonstrar a sua alegada hipossuficiência econômica. A apelante também renova o requerimento de gratuidade de justiça a seu favor. Alega que a sua situação atuarial se encontra deficitária desde 2014. Informa ser pessoa jurídica que administra planos de previdência patrocinados pela Caixa Econômica Federal. Relata não ter finalidade lucrativa, por força da disposição contida no art. 2o da Lei Complementar n. 109/2001 c/c o art. 1o do seu Estatuto Social, dada a sua finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos. Relata que os recursos detidos pelos planos previdenciários que executa se destinam, exclusivamente, aos beneficiários diretos (ativos e assistidos) e indiretos (pensionistas). Afirma que apenas repassa aos seus contribuintes os valores que recebe. Tece comentários acerca do sistema de previdência complementar fechado e ressalta que a relação previdenciária não se restringe ao recebimento de valores contributivos, mensalmente aportados por participantes e patrocinadora. Explica que referidos valores devem necessariamente ser investidos em uma das modalidades previstas na Res. CMN n. 4.661/2018, de forma a garantir a rentabilização dos recursos. Reitera inexistir finalidade lucrativa, pois eventuais superávits decorrentes de investimentos são contabilizados e utilizados para pagamento dos benefícios previdenciários. Afirma que, no decorrer da relação previdenciária, é possível ocorrerem situações de insuficiência do plano previdenciário, como tem acontecido. Informa que, nos termos do previsto no art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001, eventual déficit deve ser equacionado paritariamente entre os ativos, assistidos e patrocinador. Ressalta que esta é, também, uma disposição integrante dos regulamentos dos planos. Destaca que o desequilíbrio atuarial da apelante culminou na implementação de sucessivos planos de equacionamento, a exemplo dos procedimentos dos anos de 2014, 2015 e 2016. Informa que o demonstrativo atuarial do ano 2017 demonstra resultado deficitário do exercício em valores superiores a seis bilhões de reais. Colaciona outros documentos, relativos ao ano 2018, que reforçam que a situação deficitária é grave e se mantém. Esclarece que os supramencionados documentos são elaborados por expert atuário e que não houve tempo hábil para a entrega dos relatórios dos dados de 31.12.2019, último dia do exercício, quanto os valores são apurados. Destaca que o aumento nas contingências previdenciárias igualmente contribuiu para o resultado deficitário apresentado pela apelante. Explica que referido passivo em comento não possui fonte de custeio, motivo por que impacta o resultado do plano de forma negativa, assim como o resultado negativo dos investimentos realizados. Alega que o pagamento das custas e despesas processuais acarretará perda de recursos destinados aos participantes, pois é entidade sem fins lucrativos cujos recursos auferidos são integralmente revertidos na sua finalidade: pagamento de complementação de aposentadoria. Diz que, demonstrada a incapacidade econômica da pessoa jurídica, inexiste razão para não conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Destaca entendimento deste Tribunal de Justiça (Informativo de Jurisprudência n. 231), segundo o qual a pessoa jurídica sem fins lucrativos goza de presunção juris tantum de pobreza, razão pela qual a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita. Alega que, ainda que se afaste a referida presunção, sua patente situação deficitária lhe garante a concessão do benefício requerido. Conclui ser evidente sua dificuldade financeira, razão pela qual requer a assistência judiciária gratuita. Esta Relatoria intimou a apelante para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 32831677). A apelante apresentou resposta à intimação. Renova os argumentos apontados em sua apelação e ressalta que a pessoa jurídica sem fins lucrativos goza de presunção juris tantum de pobreza. Acrescenta que o balanço patrimonial de 2019 e de 2020 demonstram que a situação da fundação ainda se mantém deficitária (id 33141231). Colaciona os mesmos documentos apresentados quando opôs embargos de declaração contra a sentença ora impugnada (id 33141233, 33141234, 33141236, 33141237, 33141238, 33141240, 33141241, 33141242, 33141243, 33141244, 33141246 e 33141247). Brevemente relatado, decido. 1.1. Impugnação à gratuidade da justiça concedida à apelada A Fundação dos Economiários Federais, ora apelante, impugna a gratuidade da justiça concedida a Alzira Yoshie Maekawa de Lima, ora apelada. O procedimento estabelece que quando a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça for resolvida na sentença a questão deverá ser analisada preliminarmente ao julgamento do recurso de apelação pelo relator (art. 100, caput, c/c art. 101, § 1o, ambos do Código de Processo Civil). A apelada requereu a gratuidade de justiça em sua petição inicial, oportunidade em que apresentou declaração de pobreza (id 32271087). O benefício requerido foi deferido, nos termos da decisão de id 32271089. A apelante impugnou a gratuidade de justiça concedida à apelada em sua contestação (id 32271095). A sentença, ora combatida, manteve o benefício (id 32271263). A apelante renova o requerimento de revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido à apelada em suas razões recursais. Alega que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o benefício à apelada embasado em uma premissa equivocada, uma vez que considerou somente os proventos recebidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Afirma que a apelada percebe valores líquidos superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e que não se desincumbiu de demonstrar a sua alegada hipossuficiência econômica. A Lei n. 1.060/1950 estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Prescreve em seu art. 2o que gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. O art. 4o da assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Entretanto, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Acerca do tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:[1] A prova em contrário, que derruba a presunção 'juris tantum' de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, a simples alegação não é suficiente. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Confira-se os seguintes acórdãos publicados nesta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99, § 2o, DO CPC. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, revela que a concessão desse benefício requer a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na suposta presunção de hipossuficiência. 2.2. Também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese em estudo é possível observar que as provas coligidas aos autos demonstram não ter sido caracterizada a mencionada situação de hipossuficiência econômica. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5. O valor bruto da remuneração recebida mensalmente pelo recorrente perfaz o montante aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5.1. Com efeito, a renda mensal recebida pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5.2. Logo, é incontroverso que essa situação é suficiente para revelar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393305, 07320036320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1350795, 07048843020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Passo à análise do caso específico dos autos. Observo que o Juízo de Primeiro Grau, diferentemente das provas coligidas aos autos pela apelante, considerou que o valor de R$ 8.031,94 (oito mil trinta e um reais e noventa e quatro centavos) corresponderia aos proventos brutos pagos à apelada. Consignou, ainda, que seria necessária uma análise casuística das despesas da apelada, pessoa idosa, para aferir se os proventos recebidos seriam suficientes para arcar com todas as custas processuais, inclusive, eventuais perícias e honorários advocatícios. Ocorre que a apelante logrou êxito em demonstrar que o valor dos proventos líquidos da apelada gira em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Os demonstrativos de pagamento anexados foram: 1) em abril de 2021, R$ 5.628,64 (cinco mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos); 2) em maio de 2021, R$ 7.317,92 (sete mil trezentos e dezessete reais e noventa e dois centavos); 3) em junho de 2021, R$ 9.729,88 (nove mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos); e 4) em julho de 2021, R$ 8.031,92 (oito mil e trinta e um reais e noventa e dois centavos) (id 32271098). Ademais, a apelada não fez prova da sua hipossuficiência econômica, somente juntou aos autos declaração de pobreza. Destaca-se que a apelada foi intimada para manifestar-se em contrarrazões, oportunidade em que poderia ter demonstrado eventual impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família, contudo, a apelada não apresentou resposta à intimação que lhe foi dirigida. Ante o exposto, acolho a impugnação e revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelada Alzira Yoshie Maekawa de Lima. 1.2. Renovação de requerimento de gratuidade da justiça formulado pela apelante A apelante renova o requerimento de gratuidade de justiça a seu favor. Alega que a sua situação atuarial se encontra deficitária desde 2014, razão pela qual requer a assistência judiciária gratuita. O requerimento de gratuidade de justiça foi apresentado pela apelante em contestação e indeferido na sentença, ora combatida, sob o fundamento de que a argumentação apresentada pela apelante, consistente nas alegações de não exercer atividade com finalidade lucrativa e de possuir déficit atuarial, não são hábeis a demonstrar que ela não teria condições de arcar com os encargos processuais. A renovação do requerimento da gratuidade da justiça em apelação exige a apresentação de elementos adicionais que comprovem a mudança da situação fática financeira após a sentença. Não é possível a reiteração do requerimento sem que haja mudança fática substancial na situação do apelante. É possível o deferimento do benefício a pessoas jurídicas. Há, inclusive, entendimento sumulado do assunto: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.[2] A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional adotada quando efetivamente é demonstrada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. A hipossuficiência, em tais casos, deve ser comprovada por meio de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem a entidade, ainda que temporariamente, de arcar com as despesas processuais. O fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça, pois ainda deverá ser demonstrada a hipossuficiência econômica.[3] Os balanços patrimoniais juntados aos autos não comprovam a hipossuficiência alegada. Demonstram valores equivalentes no total do ativo e passivo nos anos 2018 e 2019 (id 33141243, p. 2). Não foram apresentados documentos contábeis referentes ao ano de 2020 e 2021. Períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da apelante; consistem em realidade própria da atividade por ela executada e não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar n. 109/2001, o déficit eventualmente verificado no plano de benefícios será suportado pelo patrocinador, participante e assistido. Inexiste qualquer previsão no sentido de recair o equacionamento do déficit em maior percentual sobre a patrocinadora, ou exclusivamente sobre esta. Não restou demonstrado que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, interferir no regular funcionamento da apelante. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DEFENDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Se, pelos documentos juntados aos autos, pode-se verificar que a agravante representa o terceiro maior fundo de pensões do país e um dos maiores da América Latina, e não há comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, correta a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1321671, 07153675620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481-STJ. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA 1. Trata-se de execução por quantia certa ajuizada, na qual a credora requer a gratuidade da justiça: (i) por não deter finalidade lucrativa; (ii) vivenciar déficit atuarial; e (iii) estar sob a vigência de procedimentos de equacionamento. A petição inicial foi indeferida, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. 2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Não faz jus aos benefícios da justiça gratuita entidade sem fins lucrativos que não trouxer à peça inaugural demonstração da própria situação de miserabilidade (art. 320 do CPC), nem ao caderno processual demonstração de que a condição financeira hodierna está desfavorável. 4. Não recolhida as custas inicias, após a parte ser devidamente intimada para tal mister, impõe-se o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade da peça inaugural. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1307425, 07208222720198070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a apelante não apresentou elementos adicionais que comprovem a mudança da situação fática já analisada pelo Juízo de Primeiro Grau. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a apelante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe a manutenção do indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, acolho a impugnação e revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelada Alzira Yoshie Maekawa de Lima. Mantenho a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à apelante Fundação dos Economiários Federais. Intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante.11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1562. [2] Súmula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. [3] Acórdão 1207565, 07035482720178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.